Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739535-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE ROQUE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NEUSILENE GOMES BATISTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de José Roque da Silva contra a decisão proferida sede de cumprimento de sentença que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ele. O agravante sustenta que pode ser beneficiário da gratuidade de justiça nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada violou o princípio da cooperação processual ao não oportunizar a complementação documental antes do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Afirma que o único bem deixado pelo falecido é um imóvel irregular, objeto da própria execução, sem liquidez imediata. Relata que não houve abertura de inventário por falta de recursos. Alega que existem dívidas fiscais e condominiais elevadas, além da inexistência de pensão por morte habilitada no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Cita julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, com insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O espólio é um ente despersonalizado, que não se confunde com os herdeiros, motivo pelo qual a declaração de hipossuficiência não tem aplicabilidade em relação a ele. As despesas do inventário são de responsabilidade do espólio. Não há que se verificar a condição financeira do inventariante e dos herdeiros, mas o valor do patrimônio deixado pelo falecido para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas ações em que o espólio figura como parte. O espólio deve comprovar sua hipossuficiência financeira para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. (...) 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/9/2019, DJe: 18/9/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. (...) 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. (...) (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/4/2023, DJe: 20/4/2023) A análise dos autos demonstra que: o espólio de José Roque da Silva não possui inventário aberto nem bens líquidos além de um imóvel irregular, objeto da própria execução; há certidão positiva de débitos fiscais e condominiais que superam o valor do bem; os extratos bancários anexados revelam saldo ínfimo; inexiste pensão por morte habilitada no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme protocolo apresentado. Esses elementos sugerem ausência de liquidez e impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dos herdeiros. Os documentos juntados aos autos indicam, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a impossibilidade efetiva de o espólio de José Roque da Silva arcar com as verbas sucumbenciais. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada com o instituto do perigo de demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator